Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PENSIONAMENTO CIVIL VITALÍCIO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. ACOLHIDO O RECURSO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O pensionamento civil possui previsão no art. 950, caput, do Código Civil – CC, que assim dispõe: “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”
3. O pensionamento civil possui natureza distinta do benefício previdenciário recebido pela embargante. É possível a cumulação que não configura enriquecimento sem causa da vítima. Precedentes.
4. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para que a HL TERRAPLENAGEM LTDA seja condenada ao pensionamento vitalício em favor da embargante, pois restou demonstrada a incapacidade laboral da vítima em decorrência do ato praticado pela empresa.
5. Recurso conhecido e acolhido.